Tribunal: TJDFT
Processo: 0753645-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS PELA LEI No 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INEXISTÊNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do sentenciado em razão da revogação do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais (LCP) pela Lei no 14.132/2021. O órgão ministerial sustenta que a conduta praticada caracteriza o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), configurando caso de continuidade normativo-típica, e requer a reforma da decisão para manutenção da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação do artigo 65 da LCP pela Lei no 14.132/2021 implica a continuidade normativo-típica para o crime de perseguição (art. 147-A do CP) ou se há hipótese de abolitio criminis com consequente extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade normativo-típica ocorre quando a nova norma substitui o tipo penal anterior sem descriminalizar a conduta, o que exige compatibilidade entre os elementos do tipo revogado e o novo tipo penal.
O crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige reiteração da conduta, ao passo que a contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP) não possuía esse requisito, configurando-se, portanto, um tipo penal distinto.
No caso concreto, embora o sentenciado tenha sido condenado por duas infrações ao art. 65 da LCP, a conduta foi única, mas com pluralidade de vítimas, não se caracterizando a reiteração necessária para a tipificação do crime de perseguição.
Diante da ausência de continuidade normativo-típica, aplica-se a abolitio criminis, com consequente extinção da punibilidade.
IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, III; art. 147-A; Lei no 14.132/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022; STJ, EDcl nos EDcl no HC no 707.778/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/06/2023; TJDFT, Acórdão no 1849107, 0703646-71.2020.8.07.0012, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, j. 17/04/2024.